Tribunal: TJMT
Processo: 1030706-42.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030706-42.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ APARECIDO DA SILVA - CPF: 789.687.471-72 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - OMISSÃO NO CÁLCULO DAS LESÕES - VERIFICADA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ALTERAÇÃO - NECESSIDADE - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada no acórdão com relação ao valor da indenização.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1030706-42.2020.8.11.0041

Embargante
:
Luiz Aparecido da Silva

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Luiz Aparecido da Silva
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da seguradora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES ALTERAÇÃO NECESSIDADE MONTANTE INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA SE ADEQUAR À LEI Nº 11.945/09 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Embargos
(Id. 103712459): Sustenta que o acórdão é omisso e contraditório ao analisar o laudo médico pericial.

Afirma que o perito reconheceu a existência de lesões de grau leve nas estruturas torácicas e pélvicas e de grau moderado no componente neurológico (TCE).

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 106392982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1030706-42.2020.8.11.0041

Embargante
:
Luiz Aparecido da Silva

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

V O T O

Os embargos de
Luiz Aparecido da Silva
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que deu provimento parcial ao apelo da seguradora, ora embargada.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Verifica-se que o laudo médico pericial concluiu acerca da lesão do segurado (Id. 100382956):

“(...) CONCLUSÃO A analise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentam e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 25% de comprometimento das estruturas torácicas e pélvicas e 50% de comprometimento das estruturas neurológicas (TCE). (...)”.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de estruturas pélvicas em 100% (R$ 13.500,00), de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 3.375,00; além disso, o teto da invalidez para lesão de estruturas torácicas em 100% (R$ 13.500,00), de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 3.375,00; bem como deve levar-se em conta o teto do cálculo para lesão em estruturas neurológicas, em 100% (R$ 13.500,00), porquanto o dano calculado em 50% tem a indenização correspondente a R$ 6.750,00.

As indenizações somadas correspondem a R$ 13.505,00.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada no acórdão e alterar o montante indenizatório para R$ 13.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021